Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO NA FORMA DO ART. 90, § 4o, DO CPC.
I. De acordo com o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”
II. Se o réu, a despeito de não expressar literalmente o reconhecimento da procedência do pedido, não resiste à pretensão deduzida e cumpre a obrigação reclamada, deve ser aplicada a redução dos honorários de sucumbência prevista no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil.
III. Apelação provida.